Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726797-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES MARQUES AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca Apreensão (Processo no 0704770-13.2020.8.07.0005), deferiu a liminar de busca e apreensão, e ao final advertiu as partes nos seguintes termos: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, no prazo para purgação da mora, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (...)”. (id. 18135761) Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual da parte agravada. Afirma que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, entretanto, o Juízo de origem não deixou claro acerca do prazo para consolidação da posse ao Autor. Assevera ser impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Banco Agravante, culminando com a agressão à própria lei. Defende que, de acordo com disposto na Lei 911/69, se no decorrer da execução do contrato o devedor não cumpre com sua obrigação de pagar o financiamento, o Banco Credor, poderá ajuizar ação de Busca e Apreensão, para reaver o bem dado em garantia, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que, quando concedida a liminar de busca e apreensão, e devidamente cumprida, caso o Fiduciário, não proceda com a purga a mora na integralidade da dívida pendente, o que inclui tanto as prestações vencidas quanto àquelas que se venceram por antecipação em face do inadimplemento, a posse e a propriedade do bem consolidar-se-á ao patrimônio do credor. Diz assim, que em sendo deferida a liminar para apreensão do veículo, sendo esse retomado, e não sendo observado o prazo legal para purga da mora pelo Agravado, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor-fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando a parte Agravante autorizado a dispor da coisa como bem lhe aprouver. Acrescenta ainda que o prazo para purgação da mora, bem como para apresentar a contestação, tem início após a execução da medida liminar, e não após citação da parte requerido/agravado. Nestes termos, pede a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a consolidação da posse do bem, ante a ausência da purga da mora no prazo legal. Preparo no id. 18135759. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, e ao final advertiu a parte recorrente quanto a eventual improcedência do pleito e a incidência dos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04, bem como ainda de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, no prazo para purgação da mora, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço, já que a irresignação da parte Agravante conforme apontado em seu recurso (id. 18134457 – p.1) se dá quanto a uma advertência dada pelo Juízo no final da decisão de busca e apreensão, que, a meu sentir, além de não ter caráter decisório, também não consta do rol do art. 1.015 e tampouco se refere a questão de tutela de urgência a ser apreciada por agravo de instrumento. Além do mais, ao verificar o fundamento do pleito recursal aviado pela parte Agravante, qual seja, de que o Juízo de origem não deixou claro acerca do prazo para consolidação da posse ao Autor, cabe a recorrente requerer na instância originária os esclarecimentos devidos mediante o recurso cabível para tanto, e não se utilizar do agravo de instrumento, até porque, se levarmos em consideração a ausência de pronunciamento do julgador a quo sobre o assunto, qualquer manifestação desta instância recursal, implicará em inequívoca supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Por oportuno, citam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. No ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial, tão somente para esclarecer o pedido e quanto ao valor da causa, existe o prenúncio de uma decisão, mas tal expectativa ainda não se materializou, não tem conteúdo decisório, não sendo possível enfrentar tal questão em Agravo de Instrumento. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1049971, 07106050220178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastando isso, é de se ver ainda que o recurso ainda não perpassa pelo crivo de outro pressuposto recursal, qual seja, a tempestividade. Isso porque, ao considerar que a irresignação da parte Agravante se remete à decisão interlocutória proferida 06/07/2020 (id. 66984169 – processo de origem), conforme se infere da consulta ao andamento processual eletrônico deste e. Tribunal de Justiça aos autos de origem, o presente recurso está intempestivo, vez que, nos termos do artigo 231, inciso V e 1.003, §5o, do CPC, o início do prazo recursal ocorreu no primeiro dia útil seguinte a ciência da parte Agravante do teor da decisão, qual seja, aos 07/07/2020. Isso quer dizer que, tendo a parte Agravante dado ciência nos autos quanto a decisão recorrida em 06/07/2020 (segunda-feira), o início do prazo se deu em 07/07/2020 (terça-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 27/07/2020 (segunda-feira). Logo, o recurso de agravo de instrumento interposto no dia 28/07/2020 (id. 18134457 – p. 1) resta intempestivo. Portanto, não observado o prazo processual pela parte Recorrente, opera-se a preclusão, em sua modalidade temporal, na forma do art. 223, caput, do CPC, o que obsta, também, o conhecimento deste recurso por parte deste órgão recursal. Nessa linha de ideias, concluo pela manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal da Agravante, ressaltando, a propósito, a inaplicabilidade do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, já que os óbices apontados não são passíveis de correção ou complementação. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora